Tribunal: TJBA
Processo: 0570996-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570996-55.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO HILTON FREIRE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, MARIANA PEREIRA VIEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ORIGINÁRIO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios recursais, sob o fundamento de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais na sentença de primeiro grau, a qual julgou liminarmente improcedente a demanda antes da citação da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal quando a sentença de primeiro grau, ao julgar liminarmente improcedente a demanda antes da citação da parte ré, deixa de arbitrar honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração de honorários advocatícios previamente fixados, atribuindo natureza acessória aos honorários recursais. A interpretação sistemática e teleológica do art. 85, §11, do CPC exige a existência de condenação anterior em honorários advocatícios para autorizar a incidência de honorários recursais. A sentença de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido antes da citação da parte ré e afastou expressamente a condenação em honorários advocatícios. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários recursais depende de arbitramento prévio de honorários sucumbenciais na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0570996-55.2017.8.05.0001, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e como agravado, PAULO HILTON FREIRE DOS SANTOS FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)